Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710158-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: WESLEY TELES DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DMP Comércio de Alimentos Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 87501044 e 88005185 do processo n. 0004676-36.2011.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial (cheque) ajuizada contra Wesley Teles dos Santos, indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Em suas razões recursais (ID 24703336), relata que, durante toda a marcha processual, foram realizadas diversas consultas Bacenjud, Renajud, Infojud e outros sem que fosse possível localizar bens do agravado, motivo pelo qual postulou a expedição de ofício à Sefaz e ao INSS na tentativa de satisfazer o crédito exequendo. Noticia que, não obstante, o Juízo a quo indeferiu o pedido, ferindo seu direito de buscar formas de o agravado adimplir a obrigação assumida. No que tange à expedição de ofício à Sefaz, diz que o pedido foi realizado no sentido de encontrar imóveis com registro administrativo em nome do agravado, pois há muitos imóveis no Distrito Federal que não estão registrados no cartório de registro de imóveis, mas que ostentam expressão econômica e possuem cadastro na Sefaz para fins de cobrança de IPTU. Sustenta que se mostra inócua eventual pesquisa cartório de registro de imóveis, ante a ausência destas informações em de seus bancos de dados, e que tal diligência não pode ser realizada diretamente pela parte perante a Sefaz, visto que acobertada pelo sigilo fiscal, sendo, portanto, necessária a interferência do poder judiciário. Ressalta que o presente processo já tramita há mais de 10 (dez) anos, o que, por si só, justifica medidas extremas e eficientes que tenham o condão de fornecer ao jurisdicionado, o quanto antes, a tutela satisfativa buscada com a execução, e que a medida não traria prejuízo ao agravado, pois o relatório a ser emitido pelo sistema conteria apenas informações de bens do patrimônio deste passíveis de constrição. Acrescenta que a tutela da evidência deve ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (art. 311, I, do CPC), e que, na hipótese vertente, se revela evidente o interesse protelatório do agravado em dilatar o cumprimento da obrigação assumida. Amparado no princípio da duração razoável do processo, requer seja deferida a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à Sefaz para identificação de eventuais bens imóveis não regularizados de titularidade do agravado. Quanto ao INSS, afirma que, após inúmeras diligências infrutíferas para a localização de bens imóveis, ativos financeiros, veículos e outros bens de titularidade do agravado, mostra-se imprescindível procurar outras formas eficazes para localizar ativos do devedor e impor a este o cumprimento da obrigação assumida. Requer “o deferimento da tutela de urgência conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a consulta de bens pelo sistema e-RIDF, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar a expedição de ofício”. Preparo comprovado (IDs 24703337 e 24703339). Diante do juízo de retratação levado a efeito pelo douto magistrado de origem e da consequente determinação de expedição de ofício à Sefaz (ID 24726597), o agravante foi intimado a esclarecer se desejava dar continuidade ao presente recurso (ID 24961359). Então o agravante apresenta a petição de ID 25133969 esclarecendo que o presente agravo versa sobre dois indeferimentos operados pelo juízo de primeiro grau, e que a retratação ocorreu apenas quanto a um deles, bem como consignando expressamente mantém o interesse no prosseguimento do recurso quanto ao pedido ainda indeferido, inclusive quanto a antecipação de tutela pleiteada. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, cumpre esclarecer que, diante do juízo de retratação levado a efeito pelo douto magistrado de origem e da consequente determinação de expedição de ofício à Sefaz (ID 24726597), o agravante foi intimado a esclarecer se desejava dar continuidade ao presente recurso (ID 24961359). Ao ID 25133969, o agravante esclarece que o presente agravo versa sobre o indeferimento de expedição de ofício à Sefaz e ao INSS e que a retratação do Juízo de origem ocorreu apenas quanto ao primeiro. Dessa forma, consigna expressamente a manutenção do seu interesse no prosseguimento do recurso quanto ao pedido ainda indeferido, inclusive quanto a antecipação de tutela pleiteada. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, o recorrente deve formular o próprio pedido e expor na petição do agravo de instrumento as razões pelas quais pleiteia a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. É o que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Assim, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da decisão interlocutória impugnada, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese vertente, além de a agravante não haver formulado pedido no tocante à insurgência de indeferimento de expedição de ofício ao INSS, afrontou ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, vê-se que os fundamentos nela expostos não se voltam contra o conteúdo do provimento vergastado. Com efeito, no petitório de ID 86596441 do processo n. 0004676-36.2011.8.07.0001 a agravante pleiteou a expedição de ofício ao INSS para que fossem informadas pela citada autarquia federal a origem dos recolhimentos realizados em favor do devedor ou a eventual percepção de benefício previdenciário: No intuito de indicar bens a penhora, a Exequente requer seja expedido ofício ao INSS, para a autarquia indicar de onde provem os recolhimentos realizados em favor do devedor ou se recebe benefício dessa instituição. O Juízo a quo indeferiu o pedido alegando que a de expedição de ofício ao INSS se mostrava inócua em virtude da impenhorabilidade das verbas sobre as quais a agravante pretendida obter as informações intentadas (ID 86681924). Por pertinente, confira-se o conteúdo da r. decisão proferida pelo d. magistrado Mário Henrique Silveira de Almeida (ID 86681924), ad litteris: A expedição de ofício ao INSS, para verificar a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário, mostra-se como medida inócua, tendo em vista a impenhorabilidade de tais verbas. Além disso, o patrono do requerido informou que este encontra-se preso preventivamente. Indefiro, portanto. Intimo o Credor para que indique, no prazo de 10 (dez) dias, bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito. Advirto que este Juízo não autorizará a solicitação de diligência já deferida nos autos. Esclareço que poderá a parte credora requerer, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição e somente após tal prazo, e sem manifestação do exequente, é que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. Todavia, em suas razões recursais, o agravante se limitou a dizer que a decisão agravada negou o envio de ofício ao INSS e que, após inúmeras diligências infrutíferas para a localização de bens imóveis, ativos financeiros, veículos e outros bens de titularidade da agravada, seria imprescindível procurar outras formas eficazes para localizar ativos do agravado e impor a este o cumprimento da obrigação assumida. Verifique-se o teor das duas únicas menções da agravante sobre a expedição de ofício ao INSS em suas razões recursais (ID 24703336, p. 2 e 5): As citadas decisões que negaram o envio dos oficios a SEFAZ e ao INSS na Ação originária, ferem o direito da Exequente/Agravante em buscar formas do Executado adimplir com a obrigação assumida. (...) Já quanto ao ofício ao INSS, notem senhores desembargadores, após inúmeras diligências quanto a propriedade de imóveis, ativos financeiros, veículos e tantos outros, todos sem êxito, a Exequente/Agravante, ainda não tendo localizado bens do Executado, mister se faz a tomada de todas as providências com condão de localizar ativos com possibilidade de adimplemento da obrigação, restando a Exequente procurar outras formas eficazes para a tentativa de localização de formas de impor ao devedor o cumprimento da obrigação assumida. Quanto ao pedido, observe-se o que foi consignado expressamente pela no tópico de seu requerimento (ID 24703336, p. 6): À luz do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a consulta de bens pelo sistema e-RIDF, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar a expedição de ofício. Consoante se constata do breve relato, as razões recursais não fazem qualquer referência ao fundamento que alicerçou o provimento jurisdicional questionado, qual seja, a inocuidade da medida vindicada em virtude da impenhorabilidade das verbas sobre as quais recairiam as informações intentadas pela agravante, sendo imperioso reconhecer que, dos argumentos expendidos pela agravante não se verifica impugnação específica à decisão proferida na execução de título executivo extrajudicial que embasa este recurso. Portanto, se os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo do pronunciamento judicial recorrido, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Nessa linha, vejam-se os precedentes desta e. 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCESSAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. Nos termos do artigo 1.016, III, do CPC, deve a parte agravante trazer as razões do pedido da reforma da decisão vergastada. 3. Se a recorrente alça razões dissociadas do decisum impugnado, não merece conhecimento o seu recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1149337, 07144588220188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. QUESTÕES DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento, com base no art. 924, II e art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. 3. Tratando-se de matéria já analisada em sede de agravo de instrumento, incabível sua apreciação, ante a preclusão consumativa. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1157033, 07079304520178070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora